Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720760-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0713242-20.2017.8.07.0001) deflagrado por GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, rejeitou a impugnação apresentada, deixando de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da Agravante, por não ter sido demonstrado que o bem penhorado constitui único imóvel da executada, além de não servir de residência para a impugnante, inexistindo, ainda, prova nos autos de que o valor do aluguel recebido seja revestido para sua subsistência. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GM Imobiliária e Construções LTDA – ME em face de Emília Maria dos Santos. A parte executada apresentou agravo de instrumento em face da decisão que deixou de apreciar a alegação de bem de família (ID. 68340730). O recurso foi parcialmente provido, conforme acórdão constante de ID. 21525274, para: “afastar a preclusão acerca da alegação de impenhorabilidade do bem de família, que deverá ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau”. Passo a análise da impugnação. Sustenta a ré que o imóvel penhorado no feito, situado na QNB 18, Lote 04, Taguatinga/DF, constitui bem de família por ser seu único imóvel, portanto impenhorável. Esclarece que o imóvel sito à QNA 45 Lote 19 consta no registro de imóveis devido ao fato de ter se transmitido como espécie de testamento em vida para os filhos dos pais da parte executada e que tal não se incorpora a patrimônio da executada. A parte exequente, instada a se manifestar, argumentou que a ré é proprietária de outro imóvel (QNA 45, Lote 19, Taguatinga/DF) o que afastaria a alegação de bem de família. Aduz que o tema já foi analisado por outros juízos e que foi indeferido. Ao final, alega que a ré é proprietária de uma fazenda situada em Goiás. É o relatório. Decido. De início, destaco que o julgamento feito em outro juízo não vincula ao presente feito e, dadas as circunstâncias, é possível que o imóvel adquira a qualidade de bem de família com o transcurso do tempo, conforme destacado no acórdão que julgou o recurso interposto pela executada (ID. 21525274): “(...) é indispensável que seja apreciada nos limites da presente lide, sendo inviável transportar para este processo, conclusão adotada no julgamento de lide distinta. Até porque, um imóvel que em determinada época não se caracterizava como bem de família, pode, com o transcurso do tempo e a modificação das circunstâncias, adquirir essa qualidade.” Pois bem. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." A executada alega que o imóvel é bem de família por ser seu único bem. Da análise dos autos, observa-se que o bem constrito não é o único imóvel da executada. Como a própria expôs, há, ainda, outro imóvel na QNA 45 que lhe foi transmitido por seus pais, conforme escritura pública de compra e venda (ID. 68387411) e consulta ao sistema eletrônico de consulta de imóveis (ID. 68387407), que foi incorporado ao seu acervo patrimonial em condomínio com outros compradores. Assim, não se pode falar em único imóvel. Indo mais além, o imóvel penhorado da QNB não é o local onde reside à executada (ID. 25536279), pois a procuração por ela outorgada indica ser ela domiciliada em outro endereço. Não foi informado se o imóvel esta ocupado ou desocupado. Contudo, consta do caderno processual que no imóvel constrito - que até setembro de 2018 se encontrava vazio (ID. 22932681) - é estabelecido escritório de advocacia (ID. 52620001). Todavia, não foi demonstrado que a renda obtida a partir a locação a terceiros do “único imóvel”, informada em ID. 52619489, seja revertida para a subsistência ou moradia da executada, a se configurar a impenhorabilidade alegada. Corrobora com isso o fato da executada ser empresária, podendo ter outras fontes de recursos (ID. 25536279). Assim, não é o caso de se reconhecer a impenhorabilidade, até porque não foi demonstrado que o bem penhorado constitui o único imóvel da executada, o bem não serve para a residência da impugnante e porque não há provas de que o valor do aluguel recebido seja revertida para a sua subsistência. Nesse sentido, colho o seguinte entendimento do e. TJDFT: “Ainda que se trate de único imóvel de propriedade da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 4. Os elementos de convicção emergido dos autos apontam que o imóvel constrito tem caráter estritamente comercial, não servindo para o executado ou de qualquer pessoa de seu núcleo familiar - sobretudo porque não houve comprovação evidente - de moradia ou de renda auxiliar no sustento da família. 5. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Como não se desincumbiu do encargo que lhe cabia satisfatoriamente, forçoso o reestabelecimento dos atos de constrição incidentes sobre o imóvel não acobertado pelo manto protetivo da impenhorabilidade. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1139445, 07180486720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018, ementa parcialmente transcrita)” “Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 3. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1286118, 07135228620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Posto isso, rejeito a impugnação. Remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão para alienação do imóvel penhorado, conforme ID. 66448678. Após, intimem-se os credores com penhoras anteriormente averbadas. (...)” id. 89962796, dos autos na origem Os Embargos de Declaração opostos pela executada, ora agravante, contra a r. decisão foram rejeitados (id. 92301620, dos autos de origem). Em suas razões recursais (id. 26832182), defende a agravante que o imóvel que se encontra na iminência de ser leiloado, situado na QNB 18, lote 04, Taguatinga-DF, se trata de bem de família, sendo o único imóvel em nome da agravante, consoante se infere das certidões dos cartórios de imóveis do Distrito Federal. Assevera que tais documentos são suficientes para comprovar a natureza de bem de família do imóvel, bem como declarar sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe o art. 832, do CPC e art. 1o da Lei no 8.009/90, não havendo que se falar em preenchimento de requisitos cumulativos para esse fim. Além disso, acrescenta que o referido imóvel é objeto de locação, cujos frutos daí advindos são destinados à sua subsistência, sendo descabida a presunção do Juízo de origem no sentido ser a agravante empresária, podendo ter outras fontes de recurso. Pontua, nesse sentido, que muito embora tenha sido qualificada como empresária, é fato notório a dificuldade enfrentada pelos empresários durante a crise pandêmica do Covid-19, de forma que tal presunção atinge a dignidade da agravante como pessoa humana. Esclarece que o imóvel situado na QNA 45, lote 19, constante da mesma certidão do registro de imóveis, lhe foi repassado a título de testamento “em vida” por seus pais. Aduz que no referido imóvel residem seus pais, dois idosos, de 92 e 95 anos, não se incorporando o referido bem ao patrimônio da agravante. Quanto aos demais imóveis que consta a agravante como transmitente, assevera ter realizado a venda há aproximadamente 10 anos, não se encontrando mais em seu nome, sendo integralmente transmitidos a terceiros. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família situado na QNB 18, lote 04, Taguatinga Norte-DF, desconstituindo-se a penhora. Preparo no id. 26832184 e id. 26832185. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que presentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte executada, ora Agravante, manteve a penhora sobre o bem imóvel de sua propriedade, nos termos da decisão supratranscrita. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao não acolhimento da impugnação apresentada e consequente manutenção da penhora sobre o imóvel de titularidade da Agravante, decorreu da ausência de demonstração de que o referido imóvel caracterizaria bem de família, a teor do que dispõem os artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, em um juízo não exauriente de cognição, observa-se que a pesquisa realizada junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDFT (id. 26832186 - Pág. 3), em que pese indicar 4 imóveis de titularidade da agravante, um na QNA 45, lote 19, outro no Setor J Norte, lote B, outro no Setor Central C 6, lote 03, apartamento 608 e um na QNB 18, LOTE 04, há informações de que o imóvel situado na QNA 45, lote 19, refere-se à residência dos pais da agravante, havendo registro apenas a título de antecipação da legítima, e de que os imóveis situados no Setor J Norte, lote B, outro no Setor Central C 6, lote 03, apartamento 608, foram transmitidos a terceiros há 10 anos, não pertencendo mais ao patrimônio da recorrente, restando, assim, em tese, somente o imóvel situado na QNB 18, LOTE 04 como pertencente a agravante. Deste modo, até que se esclareça a razão de estarem tantos imóveis registrados em nome da agravante, sem, contudo, lhe pertencer, a continuidade do andamento processual na origem, com a promoção de atos executivos, tem a aptidão de causar prejuízos a Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, inclusive sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora